Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de cumprimento da sentença e acórdão proferidos na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal- SINPRO/DF (processo no n° 0032331-53.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que o condenou ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, retroativamente a 1o/9/2015.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu a execução, nos termos art. 924, III, do CPC, em razão da superveniente rescisão do título executivo exequendo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é juridicamente correta a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, que rescindiu o título executivo que lhe dava suporte, ou se a situação demandava apenas a suspensão do processo, art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o trânsito em julgado daquela ação.
III – Razões de decidir
4. A extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória revela-se medida prematura e potencialmente irreversível, diante da possibilidade de modificação do acórdão rescindente pelos recursos interpostos ainda não julgados.
5. Configurada a prejudicialidade externa, nos termos do art. 921, I, c/c o art. 313, V, “a”, ambos do CPC, pois o desfecho definitivo da ação rescisória influencia diretamente a subsistência do título executivo que embasa o cumprimento individual.
6. A suspensão do processo preserva a segurança jurídica, evita decisões conflitantes e impede a prática de atos processuais desnecessários, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Anulada a r. sentença.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 313, V, “a”, 921, I, 924, III, 969 e 1.012, caput; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 17, I, e Anexo VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037629, AR no 0714419-75.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 2081350, APC no 0704852-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 1333674, APC no 0032331-53.2016.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/03/2021.